Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-57.2020.8.11.0035
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000093-57.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVANY JESUS MACHADO MARTINS - CPF: 580.759.091-00 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), KARINE DAGOSTIN - CPF: 050.658.511-58 (ADVOGADO), AMANDA MACHADO MARTINS - CPF: 062.560.101-75 (APELADO), LUCAS MACHADO MARTINS - CPF: 062.559.871-75 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E CIVIL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADEQUADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO COM RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Alto Garças contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por familiares de servidor público municipal falecido em acidente automobilístico durante o exercício de suas funções, condenando o ente público ao pagamento de danos morais e materiais, com fixação de pensão mensal, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se o Município possui legitimidade passiva quanto ao pedido de pensão civil decorrente de responsabilidade civil extracontratual;

(
ii
) saber se é aplicável a responsabilidade subjetiva ou objetiva do Estado na hipótese de acidente em serviço envolvendo servidor estatutário;

(
iii
) saber se há nexo de causalidade entre o evento danoso e a atuação estatal;

(
iv
) saber se é possível cumular indenização por danos materiais com pensão previdenciária oriunda de RPPS;

(v) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo;

(vi) saber se o termo final e a base de cálculo da pensão estão em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais vigentes.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por ato omissivo ou
comissivo
do Estado subsiste mesmo nos casos que envolvem servidor estatutário em serviço, aplicando-se a teoria do risco administrativo, conforme
art
. 37, § 6o, da CF/1988.

4. A existência de vínculo estatutário não afasta a possibilidade de cumulação entre pensão previdenciária e indenização civil, por se
tratarem
de prestações autônomas, com fundamentos jurídicos diversos.

5. Comprovado o nexo causal entre a conduta estatal e o dano — diante de jornadas exaustivas e defeitos no veículo oficial —, impõe-se a responsabilização do ente público.

6. O valor de R$ 200.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade e da jurisprudência consolidada, não se revelando excessivo.

7. A pensão mensal foi corretamente calculada com base na remuneração da vítima, abatido um terço a título de despesas pessoais presumidas.

8. O termo final do
pensionamento
da companheira segue a expectativa média de vida (76,3 anos), conforme parâmetros oficiais. A limitação do benefício aos filhos menores será analisada na fase de execução.

9. A correção monetária deve observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a EC no 113/2021, incidindo, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC, conforme
art
. 3o do referido diploma constitucional.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido. Sentença parcialmente retificada, de ofício, apenas para adequação dos critérios de atualização monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, e EC no 113/2021.

Tese de julgamento:

"1. O Município responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes do falecimento de servidor público em serviço, quando evidenciado o nexo causal entre a atuação estatal e o evento danoso.

2. É admissível a cumulação de pensão previdenciária oriunda de RPPS com indenização civil, por serem prestações autônomas de naturezas distintas.

3. A indenização por danos morais deve observar a gravidade do dano e os parâmetros jurisprudenciais, não se justificando sua redução quando fixada com moderação.

4. A atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir de então, aplicar exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do
art
. 3o da EC no 113/2021."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Alto Garças contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única daquela Comarca, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Silvany
Jesus Machado Martins, Amanda Machado Martins e Lucas Machado Martins, em decorrência do falecimento de Eurípedes Costa Martins, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com correção monetária a partir da data da sentença e incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso.

Determinou, ainda, o pagamento de indenização por danos materiais, na forma de pensão mensal no valor de R$ 1.893,19 (mil oitocentos e noventa e três reais e
dezenove
centavos), devida entre 18/03/2018 e 12/04/2035, mediante constituição de capital, além do pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Município, em sede preliminar, alega sua ilegitimidade passiva para responder pelo
pensionamento
material, sustentando que, por se tratar de servidor submetido a regime jurídico estatutário vinculado a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), a pensão por morte constitui benefício previdenciário, de natureza distinta da responsabilidade civil.

No mérito, sustenta equívoco na aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, argumentando que, em razão do vínculo estatutário do falecido com a Administração Pública, a responsabilização do ente estatal exige, necessariamente, a comprovação de dolo ou culpa, nos termos do
art
. 186 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que exige, em hipóteses semelhantes, a configuração da responsabilidade subjetiva do Estado.

Aduz, ainda, a inexistência de nexo causal entre a conduta administrativa e o evento danoso, atribuindo o acidente automobilístico a fatores externos, como pista molhada e forte chuva, que teriam provocado a perda de controle do veículo oficial, configurando, a seu ver, culpa exclusiva da vítima e, consequentemente, rompimento do nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

Subsidiariamente, sustenta a ocorrência de culpa concorrente da vítima, em razão de sua conduta imprudente, o que justificaria a aplicação do
art
. 945 do Código Civil e a consequente mitigação da indenização arbitrada.

Impugna, também, o valor fixado a título de danos morais, qualificando-o como excessivo e desproporcional, especialmente diante das limitações orçamentárias do Município e dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em casos análogos.

Argumenta que o montante de R$ 200.000,00 configura enriquecimento sem causa dos autores.

Quanto aos danos materiais, sustenta que a pensão mensal arbitrada implica bis in idem, pois os autores já estariam percebendo pensão por morte oriunda do RPPS municipal.

Assim, a ausência de compensação entre as prestações previdenciárias e a indenização civil importaria duplicidade de pagamento pela mesma causa fática, afrontando o
art
. 884 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ.

Impugna, ainda, a base de cálculo da pensão fixada, por não considerar a dedução das despesas pessoais presumidas do falecido, estimadas em um terço de sua remuneração, devendo a pensão civil ser limitada a dois terços da renda que auferia em vida.

Por fim, insurge-se contra o termo final da pensão, fixado com base na expectativa de vida da vítima (76,3 anos), defendendo que, em relação aos filhos, o
pensionamento
deve cessar quando completarem 25 anos de idade, nos termos da jurisprudência do STJ, sob pena de desvio da finalidade alimentar da indenização.

Ao final, requer o provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva quanto à obrigação de pagar pensão mensal, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do
art
. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, pleiteia a reforma total da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais, a compensação entre a pensão previdenciária e a civil, o recálculo da base de pensão com a dedução das despesas pessoais do falecido e a fixação do termo final do
pensionamento
dos filhos aos 25 anos de idade.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento integral do recurso e pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse jurídico que justificasse sua intervenção obrigatória, nos termos do
art
. 178 do Código de Processo Civil, tendo devolvido os autos sem manifestação de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal
, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca, conheço do recurso de apelação.

Passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente municipal.

Sustenta o apelante, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva ad causam quanto ao pedido de reparação por danos materiais, na forma de pensão mensal, sob o argumento de que tal obrigação possuiria natureza previdenciária, sendo de competência exclusiva do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, ao qual se encontrava vinculado o servidor falecido, e não do Tesouro Municipal.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente admissível a cumulação de benefício previdenciário com indenização por danos materiais decorrentes de responsabilidade civil extracontratual, especialmente quando fundada em conduta omissiva ou
comissiva
atribuída ao ente público, nos moldes dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, bem como do
art
. 37, § 6o, da Constituição Federal, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO
CIVIL .
CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Quanto à implementação de pensão civil pelo óbito do provedor, o STJ possui orientação de que
"é possível a cumulação de benefício previdenciário com o pagamento de pensão de cunho civil
indenizatório
, por serem diversas as suas origens"
(
REsp
1693792/CE,
Rel
. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19/12/2017). 2. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1719442 SP 2020/0152315-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/
2021)(
g.n
)

No caso concreto, a pensão civil fixada na sentença possui inequívoco
caráter

indenizatório
, decorrente da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do Estado, tendo por fundamento a perda da fonte de sustento familiar em virtude do falecimento do servidor público no exercício de suas funções.

Trata-se, pois, de prestação distinta daquela de natureza previdenciária eventualmente concedida pelo RPPS, não havendo identidade de causa jurídica nem tampouco coincidência de fundamentos entre ambas.

Não se configura, portanto, hipótese de bis in idem, mas sim de obrigações autônomas, fundadas em regimes jurídicos diversos, com pressupostos e finalidades próprias, sendo legítima a responsabilização do Município, titular da ação estatal cuja omissão ou deficiência é objeto de apuração.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No que tange ao mérito, sustenta o apelante que, em razão do vínculo estatutário entre o servidor falecido e a Administração Pública, a responsabilização do Estado somente seria admissível mediante a comprovação de conduta culposa ou dolosa por parte do Poder Público, afastando-se, assim, a aplicação da teoria do risco administrativo.

Tal alegação, entretanto, não merece acolhimento.

Embora tenha havido, em determinado momento, oscilação jurisprudencial quanto à exigência de demonstração de culpa em casos de danos suportados por servidores públicos no desempenho de suas funções, a orientação atualmente consolidada, mais alinhada à
principiologia
do Direito Administrativo e à efetividade da tutela jurisdicional, admite a responsabilidade objetiva do Estado também em relação aos seus agentes, desde que verificada falha na prestação do serviço público, nos termos do
art
. 37, § 6o, da Constituição Federal.

A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DURANTE
SERVIÇO .
POLICIAL PENAL. MORTE DE DOIS SERVIDORES E GRAVES SEQUELAS FÍSICAS E PSÍQUICAS AO APELANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. NEXO CAUSAL
RECONHECIDO .
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por Nivaldo Dias da Silva contra sentença que reconheceu a omissão estatal na assistência pós-acidente, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30 .000,00 (trinta mil reais), mas afastou a responsabilidade objetiva do ente público pelo evento danoso. II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em verificar: (i) se há nexo de causalidade entre o acidente e a atuação estatal, caracterizando a responsabilidade objetiva do Estado; e (
ii
) se o valor fixado para indenização por danos morais é adequado diante da gravidade das sequelas suportadas pelo
autor .
III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, em seu
art
. 37, § 6o, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos danos causados por seus agentes, no exercício de suas
funções .
4. No caso concreto, é incontroverso que o acidente ocorreu durante o serviço do apelante e envolveu veículo oficial conduzido por outro agente público, não havendo causa excludente de responsabilidade que rompa o nexo causal. 5. A tese defensiva de caso fortuito ou força maior não se sustenta,
pois
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a responsabilidade estatal em caso análogo, no qual houve a condenação do ente público pela morte de outro servidor no mesmo
acidente .
6. O valor da indenização deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando a extensão do dano, o impacto das sequelas na vida pessoal e profissional do apelante, bem como o
caráter
compensatório e pedagógico da indenização.
IV .
Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: “1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados a servidor público em serviço, nos termos do
art
. 37, § 6o, da Constituição Federal, quando demonstrado o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o evento danoso. 2. A indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade em relação à gravidade das sequelas suportadas pela vítima e à conduta omissiva ou
comissiva
do ente público". (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10066902420238110007, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2025)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS E MAJORADOS– RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR, PROVIDO, EM PARTE. 1. A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.
2 .
É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in
re

ipsa
. 3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando ao critério da razoabilidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.
4 .
Recurso do Estado desprovido e da parte autora Provido, parte. Sentença retificada, em parte. (TJ-MT - APL: 00321076920158110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2023)

No caso dos autos, é incontroverso que o servidor municipal Eurípedes Costa Martins faleceu no exercício de suas atribuições funcionais, quando conduzia ambulância oficial em missão institucional, o que, por si só, atrai a incidência da responsabilidade objetiva do ente público.

Ainda que o Município alegue ausência de nexo causal, não logrou êxito em produzir prova robusta no sentido de demonstrar a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, capazes de afastar a responsabilização estatal.

Ao revés, os elementos constantes dos autos, notadamente os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, evidenciam a existência de jornadas laborais extenuantes e deficiência na manutenção do veículo utilizado, circunstâncias que infirmam a tese de rompimento do nexo causal.

Preenchidos, portanto, os pressupostos legais da responsabilidade objetiva, conduta estatal, dano e nexo de causalidade, impõe-se a manutenção da condenação imposta na sentença de origem.

No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, sustenta o apelante que o montante fixado na sentença, no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), revela-se excessivo e dissociado dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A
irresignação
, contudo, não merece acolhida.

A fixação da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a gravidade do fato, a repercussão na esfera íntima dos ofendidos, as condições econômicas das partes e o
caráter
compensatório e pedagógico da reparação.

Na hipótese dos autos, trata-se de falecimento trágico e prematuro de servidor público municipal, ocorrido durante o exercício regular de suas funções, circunstância que impõe sofrimento intenso e duradouro à companheira e aos filhos menores, privando-os da convivência afetiva e da segurança material familiar. Tal situação, por sua própria natureza, justifica a fixação de indenização compatível com a extensão do dano experimentado.

O valor fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado à gravidade do evento danoso e encontra respaldo nos parâmetros já adotados por esta Corte em casos de semelhante natureza, não se revelando desproporcional ou desarrazoado.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a revisão do quantum
indenizatório
por dano moral somente é admitida nas hipóteses de manifesta exorbitância ou
irrisoriedade
, o que não se verifica na espécie:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO .
INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N .
7/STJ. 2. DANO MORAL. VALOR
INDENIZATÓRIO .
FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE.
3. MULTA DO ART. 1 .021, § 4o, DO CPC/2015.
NÃO
INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 4. HONORÁRIOS
RECURSAIS .
AGRAVO INTERNO.
NÃO
CABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .1. Tendo o Tribunal de origem concluído pela presença dos requisitos
ensejadores
do dano moral, pela aplicação da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica e pela ausência de causa de excludente de responsabilidade, a revisão de tais entendimentos não está ao alcance desta Corte, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.2.
Outrossim, no contexto dos autos, a revisão do quantum
indenizatório
estipulado pelas instâncias de origem só é admitida quando irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na espécie

(fixado em R$ 143 .100,00 - cento e quarenta três mil e cem reais), porquanto o montante estipulado não destoa dos parâmetros estabelecidos nesta Corte para casos análogos.
Desse modo, a análise do tema esbarra no enunciado da Súmula n. 7/STJ.
3 .
O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do
art
. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.
4 .
Não cabe a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios
recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1.573.573/RJ, desta
relatoria
, julgado em 4/4/2017,
DJe
de 8/5/2017.
5 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1525926 MA 2019/0179367-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2019) (
g.n
)

Inexistem, pois, elementos que justifiquem a alteração do valor arbitrado, notadamente diante da ausência de demonstração de descompasso com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Mantém-se, assim, o montante fixado a título de danos morais.

No tocante à indenização por danos materiais, sustenta o ente municipal, além da preliminar de ilegitimidade passiva já devidamente afastada, que a pensão mensal deferida pelo juízo a quo configuraria duplicidade em face de eventual benefício previdenciário percebido pelos autores, aduzindo, ainda, suposto equívoco na apuração da base de cálculo da verba e na fixação do termo final da obrigação.

As alegações, contudo, não merecem prosperar.

Conforme já consignado, a reparação por danos materiais decorrente do falecimento de pessoa com quem os beneficiários mantinham vínculo de dependência econômica constitui obrigação de natureza
indenizatória
, fundada na responsabilidade civil do Estado, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, c/
c
o artigo 37, § 6o, da Constituição da República.

Tal verba não se confunde com a pensão por morte de natureza previdenciária, sendo plenamente admitida, pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a sua cumulação, desde que respeitadas as finalidades e regimes jurídicos distintos que as fundamentam.

No caso em apreço, restou comprovada nos autos a dependência econômica dos autores em relação ao servidor público falecido, razão pela qual se mostra devida a indenização arbitrada.

O valor da pensão mensal fixado pelo juízo de origem encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos e observa os critérios adotados pelos tribunais superiores, tendo como parâmetro a remuneração efetivamente percebida pelo de
cujus
à época do óbito, com a devida dedução de um terço a título de despesas pessoais presumidas, nos moldes da orientação pacífica da jurisprudência pátria.

No que concerne ao termo final da pensão, não se verifica qualquer irregularidade.

A fixação do marco temporal com base na expectativa média de vida do falecido, 76,3 anos, segundo dados oficiais, está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em se tratando de pensão destinada à companheira sobrevivente. Vejamos:

“(...) 6. Nesse passo, é de se condenar o réu ao pagamento de pensão aos recorrentes no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, a serem pagos até
a
expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento da viúva, com a reversão em favor exclusiva desta após o menor completar 24 anos de idade. Precedente:
AgRg
no
REsp
1.388 .266/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
16/05/2016. (...) (STJ -
REsp
: 1709727 SE 2016/0173813-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2022)

(...)" 2. O estabelecimento do termo final do
pensionamento
deve considerar "a longevidade provável de vítima fatal, para efeito de fixação do tempo de
pensionamento
, deve ser apurada em consonância com a tabela de sobrevida adotada pela Previdência Social, de acordo com cálculos elaborados pelo IBGE" (
REsp
268265/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 17/06/2002, p. 268 RNDJ
vol
. 31, p. 129).3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1401180 SP 2013/0291182-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/10/2018)

Quanto aos filhos menores, eventuais ajustes quanto à limitação etária da pensão, bem como a apuração de quotas e reversibilidades, deverão ser objeto de aferição na fase de liquidação e execução da sentença, conforme os critérios legais aplicáveis à espécie.

Dessa forma, não subsistem razões que justifiquem a reforma da sentença quanto à condenação por danos materiais, a qual deve ser integralmente mantida.

Por fim, no que se refere aos consectários legais, cumpre
registrar
, ainda que não tenha havido insurgência
recursal
específica quanto ao ponto, que a correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada
ex

officio
pelo juízo, sem que isso configure julgamento extra ou ultra petita.

Tal entendimento é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgamento do
REsp
n.o 1.112.524/DF, submetido ao rito dos recursos representativos de controvérsia (
art
. 543-C do CPC/73), oportunidade em que se assentou que a correção monetária integra o pedido de forma implícita, por se tratar de medida destinada à preservação do valor real da condenação, não representando acréscimo, mas recomposição do poder aquisitivo da moeda.

Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por afrontar o direito de propriedade (
art
. 5o, XXII, da CF), ao não refletir adequadamente a variação inflacionária. Definiu-se, nesse julgamento, que a TR é inapta para preservar o valor real dos créditos devidos, sendo substituída, para fins de correção monetária, pelo índice IPCA-E nas condenações de natureza não tributária.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
REsp
n.o 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), firmou tese no sentido de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve ser calculada, conforme a natureza da verba, à luz de índices que reflitam efetivamente a inflação, reconhecendo-se a inaplicabilidade do
art
. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/09) para fins de atualização monetária, ainda que mantida sua aplicação, de forma restrita, para os juros moratórios nas condenações de natureza administrativa e previdenciária, ressalvadas as de natureza tributária.

Não obstante tais entendimentos jurisprudenciais, sobreveio a Emenda Constitucional n.o 113/2021, que modificou substancialmente o regime jurídico aplicável aos débitos da Fazenda Pública, ao estabelecer, em seu
art
. 3o, que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive dos precatórios, deverá incidir, uma única vez, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada até o efetivo pagamento.

Diante disso, impõe-se a aplicação conjugada dos entendimentos firmados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até
a
data da publicação da referida emenda constitucional (08/12/2021), e, a partir de então, a observância do novo regramento constitucional, segundo o qual a taxa SELIC passa a ser o único índice aplicável para fins de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Assim, considerando tratar-se de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício, impõe-se a retificação parcial da sentença, exclusivamente quanto aos critérios de atualização do débito.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Alto Garças, mas nego-lhe provimento.

De ofício, contudo, retifico parcialmente a sentença, exclusivamente quanto aos critérios de atualização do débito, para determinar que, na fase de cumprimento do julgado, sejam observados os parâmetros fixados nos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça até o dia 08 de dezembro de 2021. A partir de 09 de dezembro de 2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, deverá incidir, de forma exclusiva, a taxa SELIC como índice unificado de correção monetária, compensação da mora e remuneração do capital, nos termos do
art
. 3o do referido diploma constitucional.

Nos termos do
art
. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios
em 2% (dois por cento), a incidir sobre o valor atualizado da condenação, observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026